Tribunal: TJMT
Processo: 1004158-91.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004158-91.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ - CPF: 074.913.078-41 (EMBARGADO), RENAN BORGES FERREIRA - CPF: 384.020.648-09 (ADVOGADO), ROBERTO IUDESNEIDER DE CASTRO - CPF: 368.020.358-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir execução fiscal fundada em multa administrativa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013 a processo oriundo do INDEA; (ii) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração; (iii) aferir a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo incabíveis para rediscussão do mérito ou inovação recursal, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A alegação de inaplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos do INDEA constitui inovação recursal, por não ter sido oportunamente suscitada nas razões de apelação, inviabilizando sua análise em sede aclaratória.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a prescrição intercorrente com base na inércia administrativa prolongada, devidamente demonstrada nos autos.
6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a reapreciação da matéria, providência incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.
7. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos, desde que suscitadas as questões pertinentes.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.025; 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.880.416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/03/2021; STJ, AgRg no REsp 1.546.744/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, RMS 50.385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação anteriormente interposto pelo ente público, mantendo incólume a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e decretou a extinção da execução fiscal em razão da prescrição intercorrente no processo administrativo.

Em suas razões recursais, o Estado Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

Argumenta, precipuamente, que o acórdão aplicou indevidamente o Decreto Estadual no 1.986/2013 ao caso concreto.

Defende que o referido ato normativo regula especificamente os processos administrativos no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), não sendo aplicável aos processos oriundos do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA), autarquia distinta e com competências diversas.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de inexistência de previsão legal específica para a prescrição intercorrente em processos administrativos sancionatórios do INDEA, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, em sua ótica, afastariam o reconhecimento da prescrição na ausência de lei expressa.

Aponta, também, suposta contradição quanto à presunção de legitimidade dos atos administrativos, alegando que esta não foi validamente elidida, pois o processo administrativo não teria sido juntado em sua integralidade, o que impediria a verificação segura da inércia.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e afastar a prescrição intercorrente, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria.

Apresentadas as contrarrazões aos embargos de declaração, pugnou-se pela sua rejeição.

Dispensado o parecer ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte da decisão colegiada de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...]
Como cediço, a questão da prescrição intercorrente no âmbito dos processos administrativos ambientais no Estado de Mato Grosso encontra-se disciplinada pelo Decreto Estadual no 1.986/2013, que em seu art. 19, §2o, estabelece expressamente: "Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada. (...) §2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação." O mesmo decreto, em seu art. 20, estabelece as hipóteses de interrupção da prescrição: "Art. 20. Interrompe-se a prescrição: I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual." Analisando o caso concreto, verifica-se que o executado foi autuado pelo INDEA/MT em 23/03/2005, apresentou defesa prévia em 15/04/2005, sendo proferida decisão administrativa em 28/01/2008. Em 02/05/2008, o executado foi notificado da decisão e apresentou recurso administrativo, sendo proferida decisão final apenas em 11/11/2013. Conforme se depreende da cronologia dos fatos, entre a notificação do autuado em 02/05/2008 e a decisão do recurso administrativo em 11/11/2013, transcorreram mais de 5 (cinco) anos, período muito superior ao prazo de 3 (três) anos previsto no art. 19, §2o do Decreto Estadual no 1.986/2013 para a configuração da prescrição intercorrente. O Estado apelante sustenta que durante o trâmite do processo administrativo o prazo prescricional fica suspenso até a decisão definitiva, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos a créditos tributários. Contudo, tal argumento não merece prosperar por algumas razões fundamentais. Primeiramente, o crédito em discussão possui natureza não tributária, decorrente de multa administrativa ambiental, o que afasta a aplicação automática das regras do Código Tributário Nacional e da jurisprudência construída especificamente para o contencioso fiscal tributário. Em segundo lugar, existe norma específica no âmbito do Estado de Mato Grosso (Decreto Estadual no 1.986/2013) que disciplina expressamente a prescrição intercorrente nos processos administrativos ambientais, estabelecendo prazo e hipóteses de interrupção. Trata-se de norma especial que, no exercício da competência normativa suplementar do Estado, regulamenta de forma específica a matéria. Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou tese vinculante no sentido de que "A prescrição intercorrente é configurada quando o processo administrativo fica paralisado por mais de 3 (três) anos sem a prática de atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme o art. 19, §2o e art. 20, parágrafo único do Decreto Estadual no 1.986/2013". Essa tese possui eficácia vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, impondo sua observância obrigatória pelos órgãos fracionários deste Tribunal. Portanto, a existência de precedente qualificado sobre a matéria reforça a necessidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto. O Estado apelante também argumenta que o executado não juntou aos autos o processo administrativo completo, impossibilitando a verificação da existência de atos interruptivos da prescrição. Tal argumento, contudo, não se sustenta. A prescrição intercorrente foi reconhecida com base em documentação oficial suficiente e idônea, extraída do próprio procedimento administrativo, que permitiu a reconstrução objetiva da linha do tempo relevante, com a identificação precisa dos marcos temporais de instauração, notificação, decisão e julgamento do recurso administrativo. Nesse sentido, a jurisprudência pátria estabelece que atos administrativos incapazes de dar continuidade efetiva ao processo ou que sejam meramente formais não possuem o condão de interromper o prazo prescricional. A propósito: “A prática de atos meramente ordinatórios, sem repercussão no mérito da apuração ou julgamento, não interrompe o prazo prescricional em processos administrativos sancionatórios.” (STJ, AgRg no REsp 1.546.744/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/11/2015). Outrossim, a análise dos autos demonstra que os atos praticados não são suficientes para suspender ou interromper a contagem do prazo, conforme reconhecido em jurisprudência uniforme: “Em processos administrativos sancionatórios, a prescrição intercorrente ocorre quando, após a prática de atos iniciais, a Administração Pública permanece inerte por período superior ao prazo prescricional previsto.” (STJ, RMS 50.385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/12/2017). Além disso, tratando-se de exceção de pré-executividade, exige-se apenas prova pré-constituída suficiente à demonstração do vício, e não a juntada exaustiva e integral de todo o procedimento administrativo, sobretudo quando os documentos essenciais ao reconhecimento da prescrição já se encontram nos autos e foram expressamente valorados pelo magistrado sentenciante, sob o crivo do contraditório, inclusive. [...] Por fim, o argumento recursal fundado na presunção de legitimidade dos atos administrativos também não prospera. É consabido que tal presunção possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante prova em contrário, como expressamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias. No caso concreto, essa presunção foi plenamente elidida pela demonstração objetiva da inércia administrativa prolongada, em violação direta ao regime jurídico instituído pelo Decreto Estadual no 1.986/2013. A presunção de legitimidade não autoriza a Administração a se beneficiar de sua própria omissão, tampouco legitima a perpetuação indefinida de processos administrativos paralisados. Ao revés, o ordenamento jurídico impõe à Administração o dever de atuação eficiente, tempestiva e coerente com os prazos legalmente estabelecidos. Invocar a presunção de legitimidade para afastar a prescrição intercorrente equivaleria, na prática, a tornar letra morta o art. 19, §2o do Decreto Estadual no 1.986/2013, esvaziando completamente a finalidade do instituto e afrontando os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. Portanto, considerando que entre a notificação do autuado em 02/05/2008 e a decisão do recurso administrativo em 11/11/2013 transcorreram mais de 5 (cinco) anos, período muito superior ao prazo de 3 (três) anos previsto no art. 19, §2o do Decreto Estadual no 1.986/2013, e não tendo o Estado apelante comprovado a existência de qualquer ato inequívoco de impulso ou instrução processual nesse interregno, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo. No que tange aos honorários advocatícios, a sentença fixou-os em 10% sobre o valor da execução, observando o disposto no art. 85, §3o, I, do CPC. Considerando o princípio da causalidade, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios mostra-se adequada, uma vez que deu causa à propositura da execução fiscal com base em título executivo nulo. Quanto ao percentual fixado, observa-se que o magistrado sentenciante aplicou o percentual mínimo previsto no art. 85, §3o, I, do CPC, mostrando-se proporcional e adequado ao grau de zelo profissional e à natureza da causa. Ademais, em razão do desprovimento do recurso, deve ser aplicada a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, elevando-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da execução. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso manejado, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte, MAJORO a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
”

Perscrutando os autos, o Estado de Mato Grosso alega que o acórdão incorreu em vício ao aplicar o Decreto Estadual no 1.986/2013 a um processo administrativo originário do INDEA, sob o argumento de que tal norma seria restrita à SEMA.

Entretanto, uma análise detida dos autos revela que a irresignação do Embargante não aponta para uma omissão ou contradição interna do julgado, mas sim para uma discordância quanto à interpretação jurídica conferida aos fatos e à legislação aplicável. O acórdão embargado foi claro e coerente ao estabelecer que, tratando-se de crédito de natureza não tributária (multa administrativa), não se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional, mas sim o regramento administrativo estadual e os princípios que regem o direito sancionador, notadamente a segurança jurídica e a razoável duração do processo.

É imperioso destacar que a tese específica de distinção entre o âmbito de aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013 (SEMA versus INDEA) não foi objeto de debate aprofundado nas razões do Recurso de Apelação.

Naquela oportunidade, o Estado limitou-se a defender a tese genérica da inexistência de prescrição intercorrente administrativa com base em jurisprudência aplicável a créditos tributários e na suposta ausência de inércia.

Trazer à baila, em sede de embargos de declaração, uma distinção normativa que deveria ter sido o cerne da defesa recursal anterior, beira a inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, pois suprime a instância e surpreende a parte adversa.

Ainda que se superasse a questão da inovação, a fundamentação do acórdão permanece sólida. O reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto não se sustentou unicamente na literalidade do Decreto no 1.986/2013, mas na constatação fática e objetiva de que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de cinco anos — de 02/05/2008 (notificação da decisão de primeira instância) a 11/11/2013 (decisão do recurso). Tal lapso temporal supera não apenas o prazo trienal previsto no referido Decreto e na Lei Federal no 9.873/99 (aplicável por analogia integrativa no direito público sancionador), mas também o prazo quinquenal da prescrição da pretensão punitiva geral.

Assim, os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não apontam vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A argumentação do embargante, na realidade, busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

Como se sabe,
“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Os pontos abarcados na decisão e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão e busca prequestionamento para fins recursais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito para fins de recurso extraordinário. III. Razões de decidir. 3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas. 4. O prequestionamento explícito não é obrigatório quando a decisão é suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência pacificada do STJ. IV. Dispositivo e tese. 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e sendo dispensável o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a fundamentação é clara e precisa, rejeitam-se os embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos. (N.U 1029254-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Como bem se vê, a
matéria levantada nos embargos já foi devidamente enfrentada e analisada pelo Colegiado. Com efeito,
não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026